Tribunal: STF
Processo: Rcl 86473
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por B. B .C. L. e outro contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AREsp nº 2.651.555, por alegada usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal e violação “aos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 1).



    As reclamantes afirmam que, nos autos em referência, buscam corrigir decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que o considerou deserto o recurso de apelação, sob o argumento de pagamento a menor do preparo recursal.



    Relatam que a discussão foi levada ao STJ, o qual “negou provimento ao Agravo em Recurso Especial, inadmitindo-o e, posteriormente, o Recurso Extraordinário, também por fundamentos padronizados e equivocados, sem examinar o mérito recursal” (e-doc. 1, p. 2).



    No ponto, quanto à negativa de seguimento do recurso extraordinário, sustentam que o STJ usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, “impedindo o exame da controvérsia em sede recursal”(e-doc. 1, p. 2).



    No ponto, argumentam que 



    “No caso concreto, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao exercer o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário interposto pelas Reclamantes, negou-lhe seguimento sob o fundamento de que “houve intimação para recolhimento em dobro do preparo, permanecendo a parte inerte”. Essa afirmação é falsa. Jamais houve nos autos qualquer intimação para complementação do preparo, tampouco qualquer inércia das Reclamantes. O que existiu foi um erro material do próprio cartório do TJSP, cuja certidão indicou valores incorretos — fato demonstrado documentalmente desde o início da controvérsia e reiterado em todas as instâncias. A decisão impugnada, portanto, não se baseou nos autos, mas em suposição fática inexistente. E ao fazê-lo, impediu o encaminhamento do Recurso Extraordinário ao STF, substituindo-se a esta Corte no exercício de competência que lhe é exclusiva”. (e-doc. 1, p. 14).



    Alegam, sob esse panorama, que “[e]ssa sequência de decisões, redigidas de modo superficial e desatento ao caso concreto, aniquilou o direito das Reclamantes ao devido processo legal e ao acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV e LIV, da CF), além de violar o dever constitucional de motivação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF)” (e-doc. 1, p. 2).



    Requerem, no pedido liminar, a suspensão “dos efeitos da decisão proferida pelo Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto nos autos do AREsp nº 2.651.555/SP”. No mérito, pede a procedência da presente reclamação para



    “a) reconhecer a usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, decorrente da decisão proferida pelo Vice-Presidente do STJ que negou seguimento ao Recurso Extraordinário; 



    b) anular a decisão reclamada, determinando-se o regular processamento e remessa do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, para apreciação da violação aos arts. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal; 



    c) declarar a nulidade das decisões proferidas pelo TJSP e pelo STJ que deixaram de apreciar o erro cartorário devidamente comprovado, reconhecendo a negativa substancial de jurisdição e a violação ao dever de fundamentação” (e-doc. 1, p. 22)



    É o relatório. Decido.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).   



    Compulsados os autos, verifico que contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, as partes ora reclamantes interpuseram agravo interno, no qual a autoridade reclamada negou provimento ao recurso nos termos da ementa a seguir:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. TEMA N. 895 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, I, A, DO CPC. NEGADO PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, em razão da incidência dos Temas n. 339 e 895 do STF. 1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade dos Temas n. 339 e 895 ao caso, argumentando que não houve fundamentação adequada no acórdão recorrido quanto às matérias suscitadas, o que configuraria ofensa ao texto constitucional. 



    II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A existência de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal ao caso em que se discute a suficiência da fundamentação das decisões judiciais, com aplicabilidade do Tema n. 339 do STF. 2.2 Se a questão da violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição caracteriza-se como matéria de natureza infraconstitucional e, portanto, se estaria ausente a repercussão geral necessária para o seguimento do recurso extraordinário. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão geral, firmou a tese de que a Constituição Federal exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem vinculação à correção ou abrangência detalhada de todas as alegações das partes, mas à existência de motivação que permita a compreensão da solução dada à controvérsia. 3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou motivação adequada para a solução da controvérsia, em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual é justificada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC. 3.3. A Suprema Corte firmou o entendimento de que a questão relativa à violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição possui natureza infraconstitucional quando envolve óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição Federal ou a necessidade de análise de matéria fática, estando ausente a repercussão geral (Tema n. 895 do STF). 3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso extraordinário dependeria da análise de normas infraconstitucionais e da apreciação da matéria fática, motivo pelo qual se aplica o entendimento consolidado no Tema n. 895 do STF. 



    IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno a que se nega provimento” (e-doc. 8, p. 52-53).



    Não há que se falar, portanto, em usurpação de competência desta Corte, no caso em tela, o que se tem é a interposição de agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC) direcionado ao órgão de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em razão de aplicação dos Temas nº 339 e nº 895 da sistemática da repercussão geral.



    Dessa perspectiva, não estando configurada a teratologia quanto à aplicação das teses de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF - como no caso dos autos -, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 



    Não se admite o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia , DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RI/STF.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente